Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018514-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 011.004.533-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018514-35.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em habilitação ou impugnação de crédito em processos que digam respeito a concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, quando apresentada resistência à pretensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin
contra decisão que nos autos da Habilitação de Crédito nº 1003725-09.2021.8.11.0051, proposta por
Bernardo Vieira dos Santos Filho,
condenou o agravante ao pagamento de custas e honorários processuais de 10% a ser auferido pelo recorrido.

Sustenta que a habilitação de crédito é mero incidente processual, resolvido por decisão interlocutória, no qual não cabe o arbitramento de honorários advocatícios.

Alega que não houve resistência de sua parte na habilitação de crédito. Na realidade, houve concordância com a inclusão e requerimento para que os ditames legais fossem seguidos, no tocante ao valor do crédito, que deveria ser atualizado à data da recuperação judicial e classe.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id 147238170).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 150282650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018514-35.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o agravante
José Pupin
, a reforma da sentença que julgou procedente a Habilitação de Crédito movida pelo agravado
Bernardo Vieira dos Santos Filho
, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

No caso, o agravado promoveu Habilitação de Crédito Trabalhista oriundo da

Reclamatória Trabalhista de nº 0000579.83.2019.5.23.0076.

A sentença acolheu o pedido parcialmente para habilitar o crédito na classe trabalhista, do valor consignado na sentença proferida pela Justiça especializada, como também em relação às verbas empregatícias como ao FGTS.

Resta então, saber se o
agravante José Pupin
apresentou resistência, isto é, se presente a litigiosidade apta a justificar a condenação do recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência.

No caso, é inegável que houve litigiosidade, porque ao se manifestar na Habilitação, o recorrente não só questionou a atualização dos valores, como impugnou a classificação do FGTS como crédito trabalhista.

Por sua vez, quanto à condenação em honorários advocatícios, o entendimento é de que a existência de litigiosidade no processo impõe a condenação em honorários advocatícios.

Por força do princípio da causalidade aquele que deu causa à instauração do litígio deve arcar com as despesas dele decorrentes. Dito isso, agiu com acerto a sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto instaurada litigiosidade entre as partes.

Nesse sentido, é entendimento do STJ que presente a litigiosidade, cabível a fixação dos honorários de sucumbência:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.DESCABIMENTO.

1. Impugnação apresentada em 23/1/2017. Recurso especial interposto em 26/4/2018. Autos conclusos à Relatora em 8/11/2018.

2. O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial da massa falida em incidente de impugnação de crédito.

3.
Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes.

4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.

5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.

6. Em contrapartida, os honorários advocatícios de sucumbência, como é cediço, constituem os valores que, em razão da norma do art. 85 do CPC/15, devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da parte vencedora.

7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e art. 75, V, do CPC/15), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.” (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifei)

Assim, com a improcedência da
Impugnação ao crédito
apresentada por José Pupin nos autos da Habilitação ajuizada por
Bernardo Vieira dos Santos Filho,
com acerto a condenação do recorrente ao pagamento da verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022